Tribunal: CARF
Processo: 15983.000575/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000575/2007-68
ACÓRDÃO
9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA -COSIPA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/09/2001
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.149 (fls. 1783/1789), o qual negou provimento ao recurso voluntário e manteve o
lançamento de crédito tributário relativo a diferença de retenção da parcela correspondente a
11% do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços em função da contratação de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/1999 a 30/09/2001 CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE
O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
Na ausência de discriminação do valor do relativo a material e equipamento no
contrato ou na nota fiscal, a empresa contratante de serviços de manutenção de
instalações e equipamentos e montagens, prestados mediante cessão de mão de-
obra, deverá reter 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos em nota fiscal,
fatura ou recibo e recolhê-los à Seguridade Social.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Utilizo os seguintes trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem
retratar a questão:
O Relatório Fiscal do Auto de Infração está às fls. 27 e seguintes. Conforme
relatado pelo julgador de primeira instância:
2. O lançamento foi apurado com base nas notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços emitidas para a empresa em epígrafe, no período de
03/99 a 09/2001
...
4. Inconformada com o procedimento fiscal, a autuada apresentou peça
impugnatória de fls. 48 a 58, alegando, em síntese, que:
(...)
4.4 A contratada forneceu material, mas não discriminou os valores desse
material no contrato de prestação de serviços, apenas indicou nas notas
fiscais o valor retido, referente 11% sobre a cessão de mão de obra;
4.5. O procedimento adotado pela COSIPA e pela contratada foram de
extrema cautela, eis que pelo fato de não existir a discriminação de valores
de maquinários e equipamentos no contrato de prestação de serviços,
sempre consideraram como base de cálculo para a retenção dos 11%, o
percentual de 70% sobres os valores pagos a título de mão de obra;
(...)
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
3
13. Devidamente cientificada da diligência fiscal em 23/05/2013, a empresa
autuada se manifestou às fls. 1.671/1.693, argumentando, em síntese, que:
13.1. Nos contratos juntados aos autos pela impugnante, verifica-se que há
expressa previsão de fornecimento de materiais e equipamentos pela
contratada. Não há a discriminação do valor destes insumos, considerando
a impossibilidade de previsão do valor anterior à prestação dos serviços
objetos dos contratos. Mas, tal fato não inviabiliza a exclusão desses valores
da base de cálculo da contribuição previdenciária retida, pois, para tanto,
basta que se obedeça aos parâmetros estabelecidos pela legislação (OS
209/2005, INSS).
13.2. A Impugnante comprovou os dois requisitos exigidos pela legislação,
pois anexou os contratos comprovando a previsão de fornecimento do
material e equipamento pela contratada e também anexou os relatórios
discriminando os materiais adquiridos mês a mês. Todos esses
documentos estão anexados aos autos.
(...)
13.7. Diante disto, devem ser apreciados os fatos e os documentos ora
apresentados, pois demonstram de modo inequívoco a correção dos
procedimentos realizados pela Impugnante, quando da retenção/repasse
das contribuições previdenciárias relativos aos contratos de prestação de
serviços realizados com cessão de mão de obra com fornecimento de
materiais e/ou equipamentos.
Em face do citado acórdão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
1813/1816), os quais foram negados, conforme despacho de fls. 1813/1816.
A Contribuinte, então, apresentou Recurso Especial (fls. 1824/1835) visando
rediscutir a seguinte matéria: deduções na base de cálculo para retenção de 11% sobre fatura de
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada. Indicou como paradigma
o acórdão no 2301-002.643, ao argumento de que referida decisão “admitiu a exclusão dos valores
gastos com materiais e equipamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos
exatos termos do disposto no § 7o, art. 219, do RPS, em obediência ao princípio da verdade
material” (fl. 1827).
Pelo despacho de fls. 1846/1850 foi dado seguimento ao Recurso Especial da
contribuinte.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 1852/1855.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) deduções na base de cálculo para retenção de 11% sobre fatura de prestação
de serviço mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada (paradigma no
2301-002.643).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1787/1788):
Conforme relatado, toda a insurgência recursal repousa no fato de entender a
recorrente que a base de cálculo do lançamento estaria equivocada, uma vez que,
conforme por ela demonstrado, havia previsão contratual de fornecimento de
materiais para a execução dos serviços contratados mediante cessão de mão de
obra, de forma que não foi observada, quando do lançamento, a aplicação da
norma prevista nos itens 17 e 17.1 da Ordem de Serviço no 209 do INSS.
(...)
De fato às fls. 68 e seguintes constam cópia do contrato que tem a seguinte
previsão no item 3.4 (da mesma forma, o contrato transcrito no recurso):
3.4. Recursos fornecidos pela CONTRATADA:
3.4.1. mão de obra: a necessária à prestação/execução dos serviços.
3.4.2. equipamentos: os necessários à prestação/execução dos serviços.
3.4.3. materiais: os necessários à prestação/execução dos serviços.
3.4.4. ferramentas: as necessárias à prestação/execução dos serviços.
Nota-se pelos termos contratuais que nele não há qualquer referência a valor, de
forma que não se tem configurada, no caso concreto, a previsão do art. 17 da OS
209, invocada pela recorrente ao longo de toda a discussão, ou seja:
17 - A contratada que esteja obrigada a fornecer material ou dispor de
equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à execução do
serviço, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, sendo as
parcelas correspondentes discriminadas na nota fiscal, fatura ou recibo,
os respectivos valores não estarão sujeitas à retenção.
Por sua vez, o item 17.1 da mesma OS disciplina que
17.1 - Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a
material ou equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
5
parcelas na nota fiscal, fatura ou recibo, não se admitindo que o valor
relativo aos serviços seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
bruto.
Ora, em nenhuma das notas fiscais apresentadas há discriminação das
parcelas/valores relativos a materiais.
Nesse sentido, assim se manifestou o julgador de piso:
30. Vejamos, a autuada junta em sua defesa, às fls. 104, documento
emitido pela empresa prestadora – DAD – emitido em 11 de outubro de
2001, no qual discrimina notas fiscais, valor de mão de obra, valor de
materiais, locações e outros, valor total da nota e valor da retenção para o
INSS, relativos à competência de março de 1999. Repete esse procedimento
em relação às demais competências insertas no presente levantamento.
Entretanto esse procedimento não se coaduna com os preceitos dispostos
no artigo 219 em seu § 7o do decreto 3.048/99, motivo pelo qual muito
embora tenham sido, sim, analisados todos os documentos juntados aos
autos pela impugnante, fato é que os mesmos não foram capazes de
desconstituir o lançamento efetuado observando todas as normas vigentes.
31. Também nos documentos apresentados pela empresa autuada nas
demais ocasiões em que a mesma se manifestou nos autos do processo,
não foi possível identificar qualquer elemento que comprovasse que a
empresa observou as normas vigentes quando da retenção e do
recolhimento da contribuição previdenciária devida sobre os valores
relativos aos serviços prestados com cessão de mão de obra.
No documento de fl. 104, que a recorrente invoca como prova, há discriminação
do que seria, nas notas fiscais emitidas pela empresa contratada, os valores
referentes a mão de obra e os valores referentes a materiais. No entanto, tal
documento não se constitui em prova, pois a legislação determina que a parcela
referente a materiais e outros deve vir discriminada na nota fiscal e não em outro
documento. Em relação à primeira nota anexada, por exemplo, consta da mesma
(fl. 107) a seguinte informação:
Serviços de Recozimento conforme contrato IPO 10863 – aditivo 2 –
25.558,00
Valor total do Serviços – 25.558,00
Valor da retenção para Seguridade Social (INSS) = 1.970,27
De outra forma, consta no documento de fl. 104:
N°. 0070 de 03/03/1999:
Mao de Obra R$ 17.911,60
Materiais, Locações e Outros R$ 7.676,40
Valor total da Nota — R$ 25.588,00:
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
6
Retenção p/ INSS —R$ 1.970,28
Em que pesem as informações contidas no documento de fl. 104, prevalecem as
informações contidas nas notas fiscais, que são, no caso, os documentos
comprobatórios previstos na legislação.
Assim, não havendo nenhuma referência a valor de material/equipamento, nem
no contrato, nem nas notas fiscais, correto o procedimento da fiscalização em
apurar a diferença não retida de contribuição, nos termos do art. 18 da mesma OS
INSS/DAF no 208/1999, invocada, que assim disciplina:
18 - Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou
equipamento na nota fiscal, fatura ou recibo, a base de cálculo para a
retenção será o seu valor bruto. (g.n.).
(destaques no original)
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2301-002.643:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/08/2004
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES
CORRESPONDENTES A MATERIAL OU EQUIPAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR BRUTO.
Conforme o artigo 31, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos, a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o
dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
em nome da empresa cedente da mão-de obra.
No caso de o contratado comprovar os valores correspondentes a material ou
equipamento utilizados na prestação do serviço haverá a possibilidade da
dedução na base de cálculo da contribuição, como permitido no parágrafo 7o, do
artigo 219, do Regulamento da Previdência Social.
(...)
Voto

2. Conforme narrado pelo fisco, o lançamento do débito se deu com base nas
diferenças de base de cálculo que foram utilizadas para a retenção de 11% sobre
o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, devida
quando da contratação de serviços mediante cessão de mão de obra ou
empreitada.
3. E sobre o assunto, o contribuinte aduz que reteve o percentual determinado
em lei, mas que como o parágrafo 7o do artigo 219 do Decreto 3.048/99, traz a
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
7
possibilidade de que sejam feitas deduções em sua base de cálculo, optou por
utilizar-se de tal prerrogativa. Eis o inteiro teor do dispositivo:
(...)
4. Assim, com base na leitura do parágrafo transcrito acima, seguindo a ordem
estabelecida em sua redação, entendo que no caso de o contratado discriminar os
valores correspondentes a material ou equipamento utilizados na prestação do
serviço haverá a possibilidade da dedução na base de cálculo da contribuição.
5. Isso porque, se não houver o detalhamento dos valores lançados nas notas
fiscais, não há como o agente fiscalizador saber quanto foi pago pelo
fornecimento de material ou equipamento e quanto, efetivamente, corresponde à
remuneração da cessão de mão de obra.
6. Ocorre que no presente caso, conforme reconhecido pelo próprio agente
fiscalizador, a recorrente juntou aos autos, em conjunto com a peça impugnativa,
notas fiscais, contratos e medições dos serviços prestados, as quais são
vinculadas às referidas faturas.
(...)
9. Assim, depreende-se do objeto dos contratos de coleta de lixo e de transporte
de resíduos que, como as despesas e providências inerentes ao serviço são de
responsabilidade da contratada, a contratação prevê a utilização de materiais por
parte da Terracon.
10. No que se refere aos contratos de Pavimentação e Construção de creche
feitos entre o Município e a Terracon consta da cláusula “OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA” que “caberá à CONTRATADA o
fornecimento de todos os materiais da mão-de obra necessária, bem como pelo
fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessários, inclusive o
equipamento individual de segurança, assim como, pelo pagamento de todos os
encargos sociais e demais obrigações decorrentes da mão-de-obra”. (f. 158)
11. E as medições apresentadas em conjunto com as notas fiscais, de ff. 412/676,
discriminam, de forma clara e precisa, o tipo de serviço prestado (cessão de mão
de obra, equipamentos e material) e o valor correspondente a cada um, sendo
que o cálculo utilizado para a obtenção do valor, sobre o qual incidiu a retenção
de 11%, encontra-se destacado no corpo das referidas notas.
12. Assim, com base nas considerações feitas, entendo que devem ser
observados pelo fisco os valores que guardem relação com as notas fiscais as
quais possuam em anexo medições e previsão contratual expressa de que a
prestação de serviço se dará com a utilização de equipamentos e materiais
fornecidos pela contratada.
(...)
14. Dessa forma, voto por dar provimento parcial ao recurso considerando a
documentação carreada nos autos que demonstram a utilização de materiais na
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
8
execução dos contratos, o que deve ser abatido dos valores totais das notas
fiscais.
Com a devida vênia, entendo que não merece conhecimento o recurso especial.
Apesar dos casos recorrido e paradigma parecerem semelhantes, por envolver
discussão quanto ao documento comprobatório do valor dos equipamentos/materiais a ser
excluído da retenção dos 11%, há uma divergência fática significativa entre os casos.
No acórdão recorrido, o julgador explanou que há previsão contratual do
fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas pela contratada, cujos valores não
estavam previstos no contrato. Nesta hipótese, para fim de exclusão dos referidos valores da base
de retenção, eles deveriam estar discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo, conforme
estabelece o item 17.1 da OS 209/99:
17.1 - Na hipótese de não constar no contrato os valores referentes a material
ou equipamentos, deverão ser discriminadas as respectivas parcelas na nota
fiscal, fatura ou recibo, não se admitindo que o valor relativo aos serviços seja
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor bruto.
Ato contínuo, destacou a Turma recorrida que “em nenhuma das notas fiscais
apresentadas há discriminação das parcelas/valores relativos a materiais” (fl. 1787). Para tanto,
apontou que a contribuinte acostou aos autos documento contendo a discriminação do que
seriam, nas notas fiscais, os valores referentes a mão de obra e os valores referentes a materiais.
No entanto, ponderou que tal documento não se constitui em prova, “pois a legislação determina
que a parcela referente a materiais e outros deve vir discriminada na nota fiscal e não em outro
documento” (fl. 1788).
Quanto ao caso do paradigma apresentado, além de constar em contrato que cabia
à contratada o fornecimento de todos os materiais da mão-de obra necessária (o que se
assemelha ao presente caso), a contribuinte apresentou, em conjunto com as notas fiscais, as
medições discriminando, de forma clara e precisa, o tipo de serviço prestado (cessão de mão de
obra, equipamentos e material) e o valor correspondente a cada um.
Neste sentido, a Turma paradigmática entendeu que as ditas “medições” seriam
documentos vinculados às notas fiscais, conforme trechos abaixo destacados:
6. Ocorre que no presente caso, conforme reconhecido pelo próprio agente
fiscalizador, a recorrente juntou aos autos, em conjunto com a peça impugnativa,
notas fiscais, contratos e medições dos serviços prestados, as quais são
vinculadas às referidas faturas.
(...)
11. E as medições apresentadas em conjunto com as notas fiscais, de ff. 412/676,
discriminam, de forma clara e precisa, o tipo de serviço prestado (cessão de mão
de obra, equipamentos e material) e o valor correspondente a cada um, sendo
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
9
que o cálculo utilizado para a obtenção do valor, sobre o qual incidiu a retenção
de 11%, encontra-se destacado no corpo das referidas notas.
12. Assim, com base nas considerações feitas, entendo que devem ser
observados pelo fisco os valores que guardem relação com as notas fiscais as
quais possuam em anexo medições e previsão contratual expressa de que a
prestação de serviço se dará com a utilização de equipamentos e materiais
fornecidos pela contratada.
Entendo que este ponto revela uma divergência fática suficiente entre os casos,
pois no paradigma a Turma Julgadora entendeu que o documento intitulado “medições” era
vinculado à nota fiscal, ou seja, era parte integrante da fatura. Sendo assim, as informações
constantes no documento denominado “medições” eram, no final das contas, dados previstos na
própria nota fiscal/fatura. Com isso, por aplicação direta do art. 219, § 7o, do Decreto no 3.048/99,
decidiu excluir da base de cálculo da retenção o valor correspondente ao material ou
equipamentos, haja vista a discriminação dos valores contida na nota fiscal.
Já no caso dos autos, a Turma recorrida não teve este mesmo entendimento em
relação ao documento apresentado pela contribuinte a fim de comprovar o valor dos materiais.
Ou seja, a decisão recorrida concluiu que o documento apresentado, em que pese trazer
informações sobre os valores, “não se constitui em prova, pois a legislação determina que a
parcela referente a materiais e outros deve vir discriminada na nota fiscal e não em outro
documento” (fl. 1788). Com isso, resta nítido que a Turma recorrida entendeu não ser o referido
documento vinculado às notas fiscais/faturas.
Ou seja, no caso recorrido, em razão do contexto fático-probatório existente,
considerou-se inexistir prova do valor fornecido pela contratada a título de material e
equipamentos, sendo indevida a exclusão da base de cálculo de retenção. Consequentemente,
não houve interpretação divergente do art. 219, § 7o, do Decreto no 3.048/99, como alega a
contribuinte.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.598 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15983.000575/2007-68
10
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o Acórdão
no 2301-002.643 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1885
DF CARF MF
Original